Tribunal: TJDFT
Processo: 0756327-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0756327-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO SILVA DE LUCENA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO SILVA DE LUCENA contra a decisão de ID 260700202 (autos de origem), proferida em execução proposta por BANCO DAYCOVAL S/A, que deferiu a penhora no rosto dos autos. Afirma, em suma, que a execução decorre de contrato firmado com a instituição financeira; que o contrato que embasa a execução foi fraudulento; que o cumprimento da penhora no rosto dos autos esvazia o resultado útil da ação indenizatória; que a penhora não pode operar como instrumento de consolidação de cobrança; que há risco de irreversibilidade; que houve afronta ao princípio da menor onerosidade. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora no rosto dos autos e o impedimento da transferência de valores entre processos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da penhora no rosto dos autos. Custas recolhidas (ID 79776514). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da impossibilidade de penhora no rosto dos autos, diante da alegação de que a dívida decorre exatamente de conduta do exequente. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do exequente. Ademais, o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ou seja, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de penhora de crédito. Além disso, “a penhora no rosto dos autos promove a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/2015 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos sub-rogados, pode ser promovido pelo sub-rogante (CPC/2015 778 §1o IV)” (Acórdão 1240337, 07185741320188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Na hipótese, a parte agravante afirma que o crédito existente no cumprimento de sentença n. 0701825-48.2023.8.07.0005 decorrente exatamente do reconhecimento de fraude no contrato firmado com a instituição financeira agravada. Ocorre que, na fase de conhecimento, o Banco Daycoval foi excluído do polo passivo e a conduta fraudulenta foi atribuída a terceiros. Assim, o crédito ora perseguido tem como executados pessoas distintas. Ademais, a desconstituição do título executivo deveria ocorrer por meio de embargos à execução, sendo que a petição inicial dos embargos à execução n. 0716319-61.2022.8.07.0001 foi indeferida. Assim, se a execução está aparelhada com título idôneo, não há óbice à penhora no rosto dos autos para satisfação da dívida. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora